Tribunal: TJDFT
Processo: 0748523-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDUBAO LANCHES LTDA, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu pedido de tutela de urgência. Em contrarrazões, o agravado suscitou preliminar de litispendência, impugnou os fundamentos de mérito e apresentou uma série de documentos (ID 54306684). Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, querendo, se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a preliminar e os documentos juntados. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411